Tribunal: TJSP
Processo: 2275045-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – insurgência contra decisão saneadora via da qual estabelecida a distribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de

Ementa:
Agravo de instrumento – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – insurgência contra decisão saneadora via da qual estabelecida a distribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil – relação de consumo a não ensejar automática inversão do ônus probatório – hipossuficiência técnica da autora não verificada – decisão preservada – recurso improvido.